Tribunal: STF
Processo: HC 195992
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO. RISCO RELACIONADO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Matheus Gonçalez Neto advogado, em benefício de Jonas Marques André, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 545.131.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (“apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do paciente:
    “APELAÇÃO – Crime de responsabilidade dos funcionários públicos (art. 1º, inciso I, do Dec. Lei nº 201/67) – Preliminares – Nulidade processual – Vício no laudo pericial e cerceamento de defesa – Teses rechaçadas – Prescrição retroativa – Não configurada – Preliminares rechaçadas – Materialidade e a autoria perfeitamente demonstradas – Redução da pena – Reprimendas fixadas acertadamente – Sentença condenatória mantida – Recursos não providos”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 545.131 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser o paciente idoso e estar acometido de “constante pressão alta”.
    Sustenta que teria sido constatada “anormalidade (…) através de exames nos rins”.
    Afirma que o paciente pertenceria ao grupo de risco para agravamento da Covid-19 e que “não registra antecedentes criminais em delitos hediondos ou com grave ameaça, não podendo se dizer que poderá ocasionar risco para a sociedade”.
    Argumenta que medidas cautelares poderiam substituir “satisfatoriamente a segregação inoportuna do paciente”.
    Assinala que a defesa não teria sido intimada da data de julgamento da apelação ou do acórdão de desprovimento desse recurso.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, requer seja concedido por V.Exa.: 
    A) Que em virtude de documentos anexados movimentação processual na sua forma física, seja determinado, em vista de flagrante CERCEAMENTO DE DEFESA, com a NÃO INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE DEFESA QUANDO DA DATA DO JULGAMENTO E DA DECISÃO EMANADA DO VENERÁVEL ACÓRDÃO, seja determinado em CARÁTER LIMINAR DE URGÊNCIA, a NULIDADE DO ACÓRDÃO prolatado determinando-se novo julgamento com a obediência das normas legislativas; 
    B) Que se não for este entendimento, que EM SEDE DE LIMINAR COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA no SENTIDO DE SUBSTITUIR A SUA PENA DE PRIVAÇÃO DE LIBERADE PARCIAL, pela MEDIDAS CAUTELARES CONTIDAS NO ART. 319 DO CPP, para cumprir sua penalidade em PRISÃO DOMICILIAR , em virtude de situação especial, eis que o PACIENE É IDOSO, nascido em 06/03/1958, portanto pertence ao GRUPO DE RISCO, tem MORBIDADE eis que comprova que tem debilidade de saúde em virtude de constatação de anormalidade nos Rins, e que também é hipertenso e obrigado a fazer uso de medicamentos para manter sua pressão arterial e sempre aos cuidados de sua filha Marília; 
    C) Que outrossim, o PACIENTE não possui índole de violência, o delito cometido não foi feito com grave ameaça ou violência, que não possui antecedentes de delitos graves, que também o PACIENTE foi penalizado com pena mediana e no REGIME SEMIABERTO, o que caracteriza que o delito praticado não pode ser tido como HEDIONDO, que em vista do relatado seja determinado ao PACIENTE a SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA para a MEDIDA CAUTELAR com fulcro no Art. 319 do CPP;
    D) EM SEDE DE OFÍCIO COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA NO SENTIDO DE ANULAR A DECISÃO EMANADA EM ACÒRDÃO de nº 2019/0000306088 , em 11 de Abril de 2.019 , eis que FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA COM A NÃO INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DOS RÉUS DA DATA DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO EM EDITAL DA DECISÃO para possibilitar a viabilidade de Recursos para apreciação de Instância Superior, tendo como relator o Exmo. Des. CLÁUDIO MARQUES e com a participação da Exma. Desembargadora GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI e Exmo. Des. POÇAS LEITÃO, e em consequência determinar através de LIMINAR seja determinado a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA para o PACIENTE , uma vez que se encontra preso desde 15 de Dezembro de 2.020. Que ante a plausibilidade do pedido, demonstrado o fumus boni juris, sendo visível e inegável o periculum in mora, justifica-se a concessão de liminar, sob pena de se perpetuar ainda o constrangimento ilegal do PACIENTE;
    Por todo o exposto, requer-se aos Nobres Desembargadores seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo PACIENTE,, pois desta forma es[t]a Colenda Câmara estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA!” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 545.131.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. A análise do caso revela também não haver ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ao negar a alegação do impetrante de que a defesa do paciente não teria sido intimada da data de julgamento da apelação ou do acórdão pelo qual se negou provimento ao recurso, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou, com base em informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que o paciente era representado por advogado por ele constituído e que foi devidamente intimado dos atos processuais por publicação no diário da justiça eletrônico:
    “Inicialmente, sabe-se que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, o que, contudo, não foi observado na hipótese. 
    De fato, consoante determinam os arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, e 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, deve ser pessoal a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. 
    Contudo, na hipótese, embora o impetrante alegue que a Defensoria Pública não foi intimada acerca da data do julgamento da Apelação Criminal n. 0012021-09.2001.8.26.0637, realizado no dia 11/4/2019, não há nos autos nenhum documento a comprovar que o paciente era assistido no segundo grau pela combativa DPE-SP. 
    Verifica-se das informações prestadas pelo Tribunal local (e-STJ fls. 54/89) que não há qualquer referência à atuação da Defensoria em favor do ora paciente naquela instância. 
    Além disso, esta Relatoria teve o cuidado de buscar as informações processuais contidas no sítio eletrônico do TJSP, verificando que, na verdade, a defesa do paciente no segundo grau de jurisdição estava a cargo, apenas, do advogado constituído Dr. Antônio Morelli Sobrinho. Portanto, não há que se falar em nulidade do julgamento por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, como faz crer o impetrante. 
    Noutro giro, em relação à alegação defensiva de que "não houve a publicação nem da Intimação de Julgados no Diário de Justiça Eletrônico no dia 08/04/2019 e também não houve a intimação do Acórdão no Diário de Justiça Eletrônico de n. 2.797 do dia 29/04/2019, eis que o último Diário Eletrônico foi de n. 2.780" (e-STJ fls. 42/43), não verifico o alegado vício processual, pois, conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem: Diante da concessão da ordem por esse Colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n° 379.449/SP, em razão da irregularidade da intimação da Defesa do paciente, houve renovação do julgamento da apelação, nesta Corte, após intimação daquela pelo Diário da Justiça Eletrônico, aos 11 de abril de 2019, ocasião em que a referida Câmara, sem discrepância de votos, negou provimento ao recurso (e-STJ fl. 55). 
    E, conforme foi consignado pelo Ministério Público Federal, "os documentos trazidos aos autos pelo impetrante (fls. 44/50) consistem em trechos do Diário de Justiça de São Paulo, dos quais não se pode concluir de forma segura, exatamente porque são fragmentos, que de fato não houve as devidas publicações referentes à Apelação n° 0012021-09.2001.8.26.0637" (e-STJ fl. 95). 
    Por fim, novamente em consulta ao sítio eletrônico da Corte local, destaco o seguinte despacho proferido pelo Desembargador Relator Cláudio Marques, no dia 2/10/2019, nos autos na Apelação Criminal n. 0012021-09.2001.8.26.0637, que põe fim à qualquer discussão acerca da falta de intimação da defesa do ora paciente. 
    Veja-se: Tendo em vista o teor da decisão de fls. 2815 e que o réu é assistido por advogado constituído, encaminhem-se com urgência os autos à Serventia para as devidas providências, considerando-se que a Defesa não foi intimada quanto ao trânsito em julgado do v. Acórdão. 
    Inexistente, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada”.
    Neste habeas corpus, o impetrante não apresentou qualquer documento demonstrando equívoco na decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Pelo que consta do andamento do processo no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, o paciente era representado naquela instância pelo advogado Antonio Morelli Sobrinho e a inclusão do processo em pauta de julgamento e o acórdão de desprovimento da apelação foram publicados nos diários da justiça eletrônico de 9.4.2019 e de 30.4.2019, respectivamente. Esses dados conformam-se ao que foi informado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Não demonstro o impetrante, portanto, ocorrência do alegado cerceamento de defesa.
    8. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, a matéria, pelo que se tem nos autos, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo magistrado de primeira instância.
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Menos ainda, como no caso aqui apreciado, não se tem o conjunto de provas que seriam necessárias para a formulação de juízo seguro sobre as condições do estado de saúde do paciente, o que é possível de ser feito pelo órgão judicial competente. 
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    9. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Recomendação n. 68/2020, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie, ao apreciar este processo durante o recesso judiciário, o Ministro Luiz Fux determinou fosse oficiado o juízo de origem, com cópia dos autos, para que se apreciasse “a adequação do paciente à medida postulada, determinando, se for o caso, as condições e providências cabíveis”.
    Como se vê, a matéria, por determinação do Presidente deste Supremo Tribunal, está submetida ao juízo de primeira instância para decisão. Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem documentação quanto à situação específica do paciente, para que a ele seja aplicada, se for o caso, alguma das medidas postas na Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020.
    10. Reitere-se não haver nos autos prova documental de que o paciente sofra de hipertensão ou seja idoso e é o impetrante mesmo que lhe confere duas idades diferentes na petição inicial (sessenta e dois e sessenta e três anos, conforme consta das fls. 3/4, doc. 1).
    Consta dos autos apenas laudo de ultrassonografia dos rins pelo qual se identificou a presença de litíase renal bilateral não obstrutiva (cálculo renal). Trata-se de questão que, como antes afirmado, há de ser submetida para decisão do juízo de origem.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora